Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE ANÔNIMA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL ELEITO POR ACIONISTA PREFERENCIAL. AUTORIZAÇÃO PARA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO CONSELHEIRO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL. ARTIGO 303, §6o DO CPC. ARTIGO 329 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A UMA DAS DELIBERAÇÕES ANULADAS. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUSTA CAUSA PARA A DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO INDICADO PELO ACIONISTA PREFERENCIAL E PARA AUTORIZAÇÃO DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL AOS DIREITOS DO ACIONISTA MINORITÁRIO OU SEM DIREITO A VOTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. A legitimidade deve ser aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, de acordo com o afirmado pelo autor na petição inicial, verificando-se, a partir daí, a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 2.1. Na hipótese, foi narrado pelos autores que a destituição de seu cargo do Conselheiro Fiscal indicado pelo acionista preferencial ocorreu sem que houvesse a justa causa que afirmam ser necessária a sua destituição, de modo que o dano narrado foi decorrência direta da deliberação pela Assembleia Geral. 2.2. Demonstrada a existência de um vínculo entre o autor e a situação jurídica afirmada em juízo, de modo que possui ele legitimidade ativa.
3. Nas hipóteses de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, dispõe o art. 303, §6o, do CPC que “caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”, de modo que a Lei não impõe qualquer óbice à alteração do pedido quando da realização da emenda, o que está em consonância com o disposto no art. 329, I, do CPC.
4. A sentença, apesar de anular as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, apenas fundamentou a anulação de uma delas. 4.1. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, quando a questão for puramente de direito ou, sendo de direito e de fato, o feito se encontrar suficientemente instruído ou não houver interesse na produção de provas (art. 1.013, §3o, IV, do CPC). 4.2. Considerada a possibilidade de imediata decisão do mérito quanto ao pedido de anulação também da deliberação cuja anulação não foi fundamentada, possível a aplicação da teoria da causa madura à hipótese.
5. Ao quanto aos direitos que conferem, as ações são classificadas em ações ordinárias, preferenciais e de fruição, sendo as ações preferenciais as que possuem algum privilégio ou vantagem patrimoniais, podendo elas possuir ou não direito a voto. 5.1. Dentre os direitos dos quais não podem ser privados os acionistas, previstos no art. 109 da LSA, está o direito de “fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais”. 5.2. O art. 161, §4o, a, da Lei 6.404/76 prevê aos titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito o direito de eleger um membro do Conselho Fiscal, órgão este que auxilia a fiscalização administração da companhia.
6. Não obstante competir à assembleia geral eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia (art. 122, II, da Lei 6.404/76), no caso de eleição em votação separada pelos acionistas minoritários ou sem direito a voto, tal destituição pela assembleia geral só é possível quando houver justa causa, sob pena de se autorizar uma indevida limitação dos direitos de tais acionistas. 6.1 Também necessária justa causa para a deliberação para a autorização de ajuizamento de ação de responsabilidade em face do membro do Conselho Fiscal eleito de forma separada pelos acionistas minoritários ou sem direito a voto, considerando que o impedimento do administrador – ou, no caso em análise, do conselheiro – é consequência legal da autorização para o ajuizamento da ação de responsabilidade.
7. É possível a intervenção do Poder Judiciário para impedir a violação dos direitos do acionista preferencial de indicar membro para o Conselho Fiscal.
8. Nos termos do art. 165 da LSA, “os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto”. 8.1. O ajuizamento de ação em face da companhia em conjunto com o acionista preferencial, por si só, não configura quebra de nenhum dos deveres do membro do Conselho Fiscal.
9. A violação ao dever previsto no art. 77, II, do CPC não constitui ato atentatório à dignidade da justiça.
10. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva. 10.1. Não há nos autos qualquer evidência de que os autores deliberadamente omitiram trechos de doutrina ou que praticaram alguma conduta improba.
11. Correto o reconhecimento da sucumbência recíproca na hipótese em que não houve o acolhimento de um dos pedidos dos autores. 11.1. O reconhecimento, na fundamentação da sentença, de que o ordenamento jurídico impõe a justa causa como condição para a destituição do conselheiro fiscal não se confunde com a efetiva condenação da ré na obrigação de não fazer requerida pelos autores. 11.2. Não é possível o reconhecimento da sucumbência mínima quando os autores formularam dois pedidos e apenas um deles foi acolhido.
12. Recurso da ré conhecido, acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto ao provimento de um dos pedidos e, no mérito, mantida a sentença; recurso adesivo dos autores parcialmente conhecido e não provido.